Tribunal: STF
Processo: MS 30183
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:

No despacho de eDOC nº 88 (ID: 4acf4a27), consignei que, em razão da conclusão do julgamento das ações de controle concentrado que deram ensejo ao sobrestamento da presente ação mandamental (ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86), este feito deveria retomar seu curso.

Na oportunidade, visando à formação de uma solução efetiva para o litígio por meio de autocomposição, determinei a intimação das partes impetrante e impetrada para que se manifestassem  sobre seus respectivos interesses na autocomposição.

Em sequência, no eDOC nº 90 (ID: 0f644d3a), ALEMOA S/A IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES E OUTRA manifestaram “seu interesse em buscar solução negociada com a comunidade indígena e demais partes envolvidas, especialmente a União, a Funai e o Ministério Público, nos moldes que recentemente tem feito diversos relatores de processos análogos em tramitação nesse Excelso Pretório”.

Consignaram, ainda, que “essa mesma Terra Indígena Ribeirão Silveira é objeto do Mandado de Segurança nº 29.293, impetrado pelos espólios de Domênico Maricondi e Isaura Maricondi”. 

Em razão disso, manifestaram “seu interesse em tomar parte de audiência de conciliação a ser promovida pelo Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) desse STF conjuntamente com as partes integrantes do Mandado de Segurança nº 29.293”.

Em sequência, a União peticionou nos autos no eDOC nº 92 (ID: 6bc584c7) requerendo a “dilação do prazo, por igual período, a fim de que sejam ultimadas as diligências em andamento e apresentada manifestação conclusiva acerca do interesse na composição”. Assim fundamentaram o pedido:

“A União informa que vem adotando, desde a ciência do ato, todas as providências cabíveis para o adequado exame da controvérsia, a qual, por envolver demarcação de terra indígena, demanda a articulação de diversos órgãos e entidades federais com atribuição na matéria, de modo a viabilizar manifestação institucional tecnicamente consistente e juridicamente segura.
Encontram-se em curso, neste momento, diligências adicionais voltadas ao levantamento dos elementos fáticos e jurídicos necessários à definição da posição da União. Tais providências, dada a complexidade da matéria e a pluralidade dos interesses públicos envolvidos, não puderam ser concluídas no prazo de 15 dias originalmente assinalado.”

Quanto ao pedido levado a efeito pelas impetrantes (ALEMOA S/A IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES E OUTRA), verifico que o presente writ encarta debates acerca da mesma ampliação de Terra Indígena analisada no MS nº 29.293, tendo a sua distribuição ocorrido, por prevenção, à Relatora originária desse último, conforme certidão de eDOC nº 49. Atesto, ainda, a relação direta entre os pedidos desta e daquela ação mandamental:

MS nº 30.183: “Por todo o exposto, requerem as impetrantes: 
a) a concessão de medida liminar nos termos antes exposto, a fim de que seja determinado à digna autoridade coatora que se abstenha de homologar a demarcação da Terra Indígena Ribeirão Silveira, nos termos da Portaria nº 1.236, de 1º de julho de 2008, até o julgamento do mérito do presente mandamus; 
b) que após as informações do impetrado e a oitiva do douto Procurador-Geral da República, seja concedida a ordem, para determinar que a autoridade coatora não homologue a nova demarcação da área indígena”

MS nº 29.293 “Diante de todo o exposto, requerem os IMPETRANTES a concessão de medida liminar determinando ao Sr. Presidente da República que se abstenha de homologar a demarcação da ampliação da Reserva Indígena Ribeirão dos Silveira aprovada pela Portaria 1.236/08 do Ministro da Justiça bem como determinar sua notificação para prestar as informações de estilo, no prazo legal. 
Requer ainda, que após notificado o Impetrado e solicitadas as informações de estilo, sejam expedidos ofícios dando conta da presente decisão : 
• À Funai, na pessoa de seu Presidente; 
• Aos Prefeitos Municipais de Bertioga e São Sebastião; 
• Ao Delegado Chefe da Policia Federal em São Sebastião; 
• Aos Delgados de Policia titulares de Bertioga e São Sebastião; 
• Ao Governador do Estado de São Paulo. 
Requerem a final seja-lhes concedida em definitivo a SEGURANÇA, confirmando-se a ordem de garantia prévia ao direito dos IMPETRANTES, com a declaração de nulidade da pretendida ampliação e determinação à Autoridade Impetrada de abstenção do ato de homologação.”

Ademais, segundo dispõe o art. 515, § 2º, do Código de Processo Civil, “a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo”.

No que concerne ao requerimento de dilação de prazo levado a efeito pela Advocacia-Geral da União, reputo procedente a justa causa alegada (art. 223 do CPC).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido das impetrantes e autorizo sua participação em audiência de conciliação a ser promovida, no Mandado de Segurança nº 29.293, pelo Núcleo de Solução Consensual de Conflitos deste STF. 

Translade-se cópia da presente decisão nos autos do citado Mandado de Segurança nº 29.293 e, naqueles autos, intimem-se as impetrantes deste Mandado de Segurança nº 30.183 (ALEMOA S/A IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES E OUTRA) para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem os representantes legais que participarão na audiência designada, os quais deverão comparecer munidos de poderes para transigir. À Secretaria Judiciária para providências.

DEFIRO o pedido de dilação de prazo levado a efeito pela UNIÃO, fixando-lhe, com fundamento no § 2º do art. 223 do CPC1, novo prazo de 15 (quinze) dias para que atenda ao comando disposto no despacho de eDOC nº 88 (ID: 4acf4a27) dos presentes autos.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente